Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. RECOLHIMENTO DE PREPARO. INCOMPATIBILIDADE COM O PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECLUSÃO LÓGICA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESIGNAÇÃO. DESINTERESSE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESÍDIA DO ADVOGADO EM PRESTAR INFORMAÇÕES AO CLIENTE. INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE. VALOR. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.

2. Apesar de o NCPC estimular a composição, a realização de audiência de conciliação não é obrigatória, se pelo desenrolar dos fatos a probabilidade de autocomposição é ínfima.

3. A perda de uma chance se caracteriza quando a pessoa tem frustrada legítima expectativa ou oportunidade futura, que, dentro da lógica do razoável, ocorreria se as coisas tivessem seguido o seu curso normal.

4. No caso dos autos, a autora contratou os serviços advocatícios da ré para ajuizamento de demanda trabalhista e o advogado, por desídia, não lhe informou acerca da designação de audiência de instrução, o que culminou com a improcedência do pedido.

5. Na perda de uma chance, indeniza-se a oportunidade perdida, e não o prejuízo final, de modo que a indenização deve ser fixada seguindo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Segundo o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou for inestimável ou irrisório o valor da causa, o que não é o caso dos autos.

7. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.